Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715348-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FX PATHOLOGIA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FX PATHOLOGIA ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido por LEONARDO GUIMARAES MOREIRA em desfavor de JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, FABRICIO GONZALES DE REZENDE e KENNEDY COUTINHO JARDIM. A decisão agravada determinou o levantamento do sigilo da petição de ID 88148332; a inclusão da agravante na condição de interessada e sua intimação para que cumpra a determinação de juntada do balanço especial, na forma do artigo 861, inciso I, do CPC e de trazer as autos o valor que o sócio remanescente (Samuel Schenini de Rezende) pretende ofertar pelas cotas (artigo 861, inciso II do CPC); bem como indeferiu nova pesquisa ao sistema Sisbajud. Além disso, não conheceu dos pedidos formulados pelos executados na petição de ID 88150743, pelos quais pretendiam: a) Seja realizada perícia às custas da empresa FX PATHOLOGIA, visto não ter realizado de forma completa sua obrigação e que o exequente é beneficiário da justiça gratuita e b) que a nomeação do perito recaia preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades, nos termos do art. 606 do CPC. O magistrado fundamentou que é patente a ausência de legitimidade, ex vi do artigo 18 do CPC, bem como considerando que a ventilação do tema impugnação à penhora das cotas sociais já se encontra preclusa, uma vez que o executado FABRÍCIO não se insurgiu ao tema. Confira-se (ID 89104774). “Cuida-se de cumprimento de sentença interposto por LEONARDO GUIMARÃES MOREIRA em desfavor de FABRÍCIO MACEDO NUNES, JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO e KENNEDY COUTINHO JARDIM. Atribuiu-se, incialmente, o valor de R$ 118.088,01 à causa – ID 48801550. Recebida a inicial no ID 48951846, oportunidade em que foi determinada a intimação dos executados para o pagamento voluntário do débito, prazo este que transcorreu em branco, conforme ID 515899. Iniciado os atos constritivos, foi deferida a penhora online (ID 51629710), conforme espelho BACENJUD – ID 53534750. Petição do executado KENNEDY, impugnando o valor penhorado – ID 5193126. Pleito deferido no ID 51976446. Convertido o bloqueio parcial em penhora – ID 56759779. Bloqueados em relação ao executado FABRÍCIO (R$ 467,66 + R$ 318,92) e ao executado JOÃO (R$ 259,50). AGI 0703980-44.2020.8.07.0000 - ID 57452173 - manejado pelo credor. Indeferido o efeito suspensivo. AGI 0703470-31.2020.8.07.00000 – concedida liminar para suspender o levantamento dos valores bloqueados pelo executado KENNEDY – ID 57649050. Alvará em favor do credor no valor de R$ 1.046,08 – ID 58072261. Decisão de ID 60417732 indeferiu o pleito para expedição de ofícios à empresas que fazem intermediação de pagamento, INSS, cartórios extrajudiciais do DF e pesquisa INFOJUD. Realizada consulta ao RENAJUD e ERIDF, bem como inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD. Deferida a penhora das cotas sociais do executado FABRÍCIO, junto à empresa FX PATHOLOGIA ENGENHARIA LTDA – ID 61796803. Mandado para a Junta Comercial no ID 61856874 e Termo de Penhora no ID 61856866. Mandado cumprido no ID 64744905. Ofício da Junta Comercial no ID 65409440. Indeferida a penhora dos valores concernentes à bolsa de estudos do executado KENNEDY – ID 64399417. Deferido no ID 70410890 a penhora dos lucros referentes às cotas do executado FABRÍCIO junto à FX PATHOLOGIA no contrato entabulado com a INFRAMÉRICA. Deferida a penhora de 10% dos rendimentos de KENNEDY COUTINHO junto ao seu órgão empregador, por determinação da Instância Superior. Deferida nova consulta ao SISBAJUD – ID 70410890. Embargos de Terceiros n. 0727509-89.2020.8.07.000 manejado por FX PATHOLOGIA. Deferida a liminar para suspender a penhora ID 71299333. Infrutífera a pesquisa SISBAJUD – ID 72368454. Determinada a reiteração do ofício de penhora de rendimentos de KENNEDY e a intimação pessoal de FABRÍCIO quanto às penhoras de suas cotas sociais junto à FX PATHOLOGIA – ID 7564164. Mandado cumprido no ID 77373426. Deferida nova pesquisa SISBAJUD e determinada a intimação pessoal da empresa FX PATHOLOGIA para cumprimento do artigo 861 do CPC – ID 77877802. Convertido o bloqueio parcial em penhora – ID 78670443 (JOÃO – R$ 1.200,00 + R$ 51,93 // KENNEDY – R$ 156,67). Determinada a liberação dos valores penhorados em favor do credor – ID 80139783. Alvará no ID 80210851 (R$ 1.356,67). Impugnação do executado JOÃO quanto ao valor penhorado, ao argumento de que seria a quantia do auxilio emergencial – ID 80446309. Decisão de ID 80775680 indeferindo o pleito, uma vez que a matéria se encontrava preclusa. Mandado da FX PATHOLOGIA cumprido na pessoa de FABRÍCIO – ID 81012717. Intimação do executado FABRÍCIO quanto aos documentos encartados nos autos pelo credor – ID 82660630. Sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiros no ID 83627196. Intimação de FABRICIO para constituir novo advogado devidamente cumprida – ID 85099926. Regularização processual no ID 85600107. Petição da empresa FX PATHOLOGIA requerendo a desconstituição das penhoras das cotas sociais de FABRICIO e/ou suspensão da ordem de liquidação das cotas sociais e/ou a venda das cotas ao sócio SAMUEL – ID 855399732. Manifestação do credor quanto ao petitório de ID 855399732, oportunidade em que requer seja A) realizada perícia, uma vez que FX PATHOLOGIA não cumpriu integralmente a sua obrigação e que a perícia fosse às custas da empresa B) a nomeação de perito especialista em avaliação de sociedades, C) pesquisa INFOJUD ou seja oficiado ao Ministério da Economia para apresentar os comprovantes de rendimentos pagos pela empresa FX PATHOLOGIA no ano calendário 2020, D) caso comprovado o intento da referida empresa em esconder seu real estado financeiro, requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica, E) a quebra do sigilo bancário do executado FABRÍCIO para acesso aos extratos bancários via SISBAJUD referentes aos anos de 2019 a 2021 e F) a realização de nova pesquisa SISBAJUD no valor de RS 140.233,72. Atribuiu sigilo à petição. Vieram os autos conclusos. Decido. Levante-se o sigilo atribuído ao credor na petição de ID 88148332 e seguintes, uma vez que não preenche os requisitos legais para que permaneçam em segredo de justiça. Preliminarmente à análise dos pleitos entabulados pelo credor quanto aos itens “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, da petição de ID 878150743: a) Inclua-se a empresa FX PATHOLOGIA – CNPJ n. 30.688.088/0001-47 (Advogado Alberto Emanuel Albertin Malta – OAB/DF 46.056), na condição de interessada de modo a viabilizar sua intimação da determinação constante no item "b"; b) Intime-se a empresa referida no item “a” para que cumpra, às inteiras, para a determinação de ID 81012717, qual seja: proceda a juntada do balanço especial, na forma do artigo 861, inciso I, do CPC e trazer as autos o valor que o sócio remanescente (Samuel Schenini de Rezende) pretende ofertar pelas cotas (artigo 861, inciso II do CPC). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias. INDEFIRO nova pesquisa ao sistema SISBAJUD (item ‘f’ da petição de ID 878150743), posto que a última pesquisa foi realizada há menos de 06 (seis) meses, conforme ID 77877802. VENHA PELO CREDOR, no prazo de 15 (quinze) dias, a planilha atualizada do débito, abatido os valores já levantados por meio dos alvarás de ID 58072261 e 80210851. Quanto aos pleitos “a” e ““b”, constantes no pedido formulado pela empresa FX PATHOLOGIA, no ID 85539973, não conheço deles, diante da patente ausência de legitimidade, ex vi do artigo 18 do CPC. Some-se que a ventilação do tema impugnação à penhora das cotas sociais já se encontra preclusa, uma vez que o executado FABRÍCIO não se insurgiu ao tema. CERTIFIQUE a diligente Secretaria sobre: a) o retorno e eventual cumprimento do ofício de ID 76867234, consultando-se, inclusive, a conta judicial do Banco do Brasil e BRB. Não havendo depósitos, reitere-se; b) A existência de agravos de instrumento pendentes de julgamento nos presentes autos, uma vez que as partes não comunicam a sua interposição; *documento datado e assinado eletronicamente” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que é plenamente legítima para requerer a desconstituição da penhora de quotas de seu sócio após ser intimada a se manifestar a respeito do tema, por se tratar de matéria que invade sua esfera de direitos. Argumenta que na legitimação extraordinária é conferido a alguém o poder de conduzir ou pleitear em processo que verse sobre direito do qual não é titular ou do qual não é titular exclusivo e que sua pretensão se pautou no interesse da empresa, não somente do sócio, já que foi diretamente afetada pelo teor da decisão que determinou a penhora das quotas. Assinala que não há falar em preclusão sobre o tema, haja vista os pedidos foram realizados na primeira oportunidade de manifestação da Agravante a respeito do assunto. Afirma que quando as quotas foram penhoradas, apenas o Sr. Fabrício foi intimado da resposta, não exercendo em tempo hábil seu direito de manifestação a respeito da constrição. Alega que a preclusão opera para aquele que se manteve inerte, não sendo o que ocorre no presente caso, em que a empresa sequer compunha a lide ao tempo em que foi proferida decisão tão prejudicial ao seu exercício. Aduz ser desarrazoada a liquidação das quotas penhoradas em favor do exequente, ora agravado, porque quando da integralização do capital social da empresa agravante, correspondiam ao montante de R$ 300,00 (trezentos reais), valor inexpressivo para satisfação da execução, que não poderia ser majorado considerando a dificuldade financeira pela qual passa a empresa. Discorre que caso estivesse se tratando da retirada de sócio da empresa, inexistindo a penhora sobre as quotas, o sócio retirante certamente haveria de arcar com parcela das dívidas da empresa, proporcionalmente às suas quotas. Enfatiza que há onerosidade excessiva em razão do baixo valor das quotas penhoradas. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o reconhecimento da legitimidade para contestar a penhora das quotas do sócio e a desconstituição da constrição. Subsidiariamente, requer a suspensão da ordem de liquidação das quotas penhoradas, nos termos do art. 861 do CPC, uma vez que a manutenção da penhora se revela mais satisfatória à presente execução, nos termos do art. 805 do CPC (ID 25629731). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 25629738), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar, Na origem cuida-se de cumprimento definitivo de sentença (0733437-55.2019.8.07.0001) proferida na ação de indenização por danos materiais e morais (2015.01.1.091862-8) decorrentes do espancamento em gente à Casa de Eventos Pathernon (ID 48801550). Na sentença foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$18.192,00), morais (R$50.000,00), e honorários (fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo 20% pela parte autora e 80% pelos réus) (ID 48800240). Em sede de apelação, foi parcialmente provido o recurso do autor para condenar os réus ao pagamento de R$3.450,00 referente aos tratamentos psicológicos realizados no curso do processo. Também foi parcialmente provido o recurso do réu Fabrício para excluí-lo da condenação ao pagamento de danos materiais decorrentes do tratamento odontológico. Em razão da parcial procedência do apelo do autor, os honorários advocatícios recursais foram majorados para 15% sobre o valor da condenação (ID .48801216). Na decisão de ID 61796803, proferida em 23/04/2020, foi deferida a penhora das cotas sociais do executado FABRÍCIO, junto à empresa FX PATHOLOGIA ENGENHARIA LTDA. O executado FABRÍCIO não se insurgiu contra a referida decisão que determinou a penhora de suas quotas, sociais, restando a oportunidade há muito preclusa. A ora agravante, terceira interessada, apresentou petição requerendo a) a desconstituição das penhoras das cotas sociais de FABRÍCIO; b) a suspensão da ordem de liquidação delas ou c) a venda da cotas ao sócio SAMUEL (ID 855399732). Portanto, a recorrente, terceira interessada, pretende defender em nome próprio o direito do devedor FABRÍCIO. Nesse descortino, é relevante ressaltar que segundo os artigos 17 e 18 do CPC, somente o titular do direito material pode pleiteá-lo, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico: “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Traduz-se a legitimação ad causam na capacidade da parte - sujeito processual - de sofrer os influxos da sentença de mérito a ser futuramente proferida, que aplicará, em relação aos contendores, o direito material frente a uma situação jurídica concretamente deduzida. A legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva da demanda, sendo, assim, legitimados ao processo, os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante. “O que interessa para verificação da legitimidade é o direito abstratamente invocado, a afirmação do autor, de tal forma que o juiz possa estabelecer um nexo entre a narrativa e a conclusão” (In Curso Didático de Direito Processual Civil, Elpídio Donizetti 8a Ed. Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2007, p. 26).” Ante o exposto, não há plausibilidade nas alegações da recorrente, considerando que carece de legitimidade para defender, em nome próprio, direito alheio. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CONDENATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. (...) - Recurso Conhecido E Não Provido. (20160710163459APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 26/04/2018) Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator